Tribunal: TJDFT
Processo: 0722127-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0722127-18.2020.8.07.0001 RECORRENTE: UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. RECORRIDO: MARIA DO SOCORRO LUCAS GOMES, B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO. J&amp;B VIAGENS E TURISMO. J&amp;J AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO. UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO. B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO. COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA. PAGAMENTO REALIZADO. ENTREGA NÃO REALIZADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA GARANTIDORA E CORRESPONDENTE CAMBIÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO EM MOEDA NACIONAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. A análise das condições da ação deve ocorrer in status assertionis, isto é, segundo os fatos alegados pelo autor na inicial. 2. Ação de cobrança decorrente de descumprimento de contrato de câmbio. Compra e venda de moeda estrangeira com entrega futura. 3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nas ações judiciais entre clientes, pessoas naturais, e sociedades corretoras de câmbio e seus correspondentes cambiais. 4. É solidária a responsabilidade entre as instituições corretoras de câmbio e respectivas correspondentes cambiárias, por integrarem a cadeia de consumo; garantirem a atividade de câmbio desempenhada por suas intermediárias e pela obrigação em cumprirem, fielmente, as normas que regulamentam as operações de câmbio. Essa responsabilidade, contudo, limita-se ao período de vigência do contrato de prestação de serviços de correspondentes no país. 5. Nos termos do CDC, arts. 6o, VI, e 14, § 1o, II, as instituições corretoras de câmbio e respectivas correspondentes cambiárias devem responder pela prestação defeituosa dos serviços e pelos danos causados aos consumidores em razão dos negócios firmados, com consequente devolução dos valores despendidos. 6. “São nulas as convenções de pagamento em ouro ou em moeda estrangeira, bem como para compensar a diferença entre o valor desta e o da moeda nacional, excetuados os casos previstos na legislação especial” (CC, art. 318). A venda de dólar ao consumidor considera o câmbio do dia. 7. O descumprimento contratual, por si só, não gera dano moral. É necessária a demonstração, por meio de provas idôneas, da violação dos direitos da personalidade. 8. Nos termos art. 2o da Resolução BACEN no 3.954, de 24.02.11, "o correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado". 9. Recursos conhecidos e não providos. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 104, inciso III e 166, inciso IV, ambos do Código Civil, pugnando pela declaração de nulidade do contrato, porquanto não se revestiu da forma prevista em lei; c) artigos 116, 662, 663 e 675, todos do mesmo diploma legal, defendendo a ausência de responsabilidade do mandante quando o mandatário celebra contratos em nome próprio, excedendo aos poderes do mandato outorgado. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida e repisar os fundamentos expostos no especial, indica afronta aos artigos 5o, incisos II e XXXII, e 59, ambos da Constituição Federal, por ofensa ao princípio da legalidade. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Jonas Wentz, OAB/RS 49.387, Maurício Brandelli Peruzzo, OAB/RS 74.939 e Afonso Barbosa Ribeiro Neto, OAB/RS 87.151 (ID 34493745 - Pág. 30 e ID 34493755 - Pág. 12). II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte agravante.” (AgInt no AREsp 1860919/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 27/4/2022). Igualmente não deve prosseguir o apelo no que tange à suposta afronta aos artigos 104, inciso III, 116, 166, inciso IV, 662, 663 e 675, todos Código Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) 62. Ainda que o negócio jurídico de compra de moeda estrangeira futura seja vedado para pessoas naturais pela legislação e que as rés não tenham cadastrado a operação no sistema fornecido pela corretora, a consumidora não pode ser prejudicada pela conduta das rés IEX CÂMBIO (J&amp;B Viagens e Turismo Ltda.) e IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda., que criou legítima expectativa de cumprimento do contrato. Vale lembrar que todas as empresas do polo passivo, em algum momento, tiveram relação de correspondentes cambiais. 63. A suposta vedação é feita por circulares do Banco Central, sobre as quais dificilmente o homem médio tem acesso e conhecimento quanto aos procedimentos e exigências impostas pelo banco. Ademais, nos termos art. 2o da Resolução BACEN no 3.954, de 24/2/2011, "o correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado". 64. Como o serviço/produto é ofertado por empresa dentro de shopping, é plausível que o consumidor creia que a aquisição é legal e que as obrigações serão cumpridas. Não há prova de que a autora foi devidamente informada sobre a natureza da operação e os riscos, o que viola o dever de transparência e de informação contidos nos arts. 4o, caput e 6o, III, ambos do CDC. A consumidora não pode ser prejudicada pela conduta irregular exclusiva das rés. 65. Assim, se a IEX Câmbio (J&amp;B Viagens e Turismo Ltda.) e IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. agiram em desconformidade com a legislação e com o contrato firmado, oferecendo pactos que não se adequavam às resoluções do Bacen, a questão deve ser resolvida entre as empresas e a União, em eventual ação regressiva (CC, arts. 283 a 285) uma vez que, em razão da responsabilidade objetiva, não cabe análise de quem atuou de forma culposa na contratação do produto/serviço, ainda mais quando cabe à corretora a fiscalização das operações e transações realizadas pelos correspondentes. 66. Não é possível, portanto, imputar a culpa à autora, por ter realizado contrato com empresa IEX, sob o argumento de que a consumidora sabia dos riscos do negócio entabulado ilicitamente e, por isso, assumiu o risco de não receber as moedas contratadas, nem mesmo alegar que o contrato firmado com a IEX é nulo.” (ID 28820260 - Págs. 4 e 5). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratual do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo excepcional em relação à indicada afronta aos artigos 5o, incisos II e XXXII, e 59, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “O Juízo de origem não analisou efetivamente a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356, ambas desta CORTE SUPREMA.” (ARE 1346788 AgR, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 17/11/2021). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Jonas Wentz, OAB/RS 49.387, Maurício Brandelli Peruzzo, OAB/RS 74.939 e Afonso Barbosa Ribeiro Neto, OAB/RS 87.151 (ID 34493745 - Pág. 30 e ID 34493755 - Pág. 12). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030